Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718304-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE SOARES NEVES. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão de ID 192885285, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material n. 0703188-52.2023.8.07.0011, movido por LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES, ora agravado. Na decisão, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação à proposta de honorários apresentada pela perita nomeada para o caso, nos seguintes termos: Os honorários periciais propostos pela "expert" nomeada por este Juízo - ID 187632273, consistente na quantia de R$ 5.400,00, encontram-se compatíveis com o trabalho a ser desenvolvido. A instituição financeira, a quem foi atribuído o ônus da prova, insurgiu-se contra a proposta apresentada. Não junta, porém, nenhum documento comprobatório de honorários periciais praticados na especialidade. É de conhecimento que não existem parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária dos peritos nomeados pelo juízo, devendo-se utilizar de razoabilidade e proporcionalidade, além de se considerar a dificuldade da perícia realizada. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. Não há no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo levar-se em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. 2. Ademais, como o esperto é auxiliar do Juízo, que deve se valer de todos os meios necessários para desempenhar de forma digna o encargo assumido, com a prestação dos esclarecimentos requisitados pelo órgão judicial, não podediante de tais particularidades, serem utilizados como parâmetro os valores cobrados por profissionais para consultas particulares. 3. Afigura-se, assim, razoável e proporcional os honorários periciais fixados na espécie, em razão da extensão, complexidade e duração da perícia a ser realizada, aliado, ainda, à compatibilidade com os valores de honorários periciais praticados na Circunscrição Especial de Brasília, em processos análogos, conforme reconhecido nos vários julgados desta Corte. 4. Recurso conhecido e desprovido.(20100020153146AGI, Relator JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 20/10/2010, DJ 22/10/2010 p. 209). Nesse contexto, observo que a proposta de honorários mostra-se condizente com outras perícias realizadas por este juízo, com o valor da causa, e com o trabalho a ser realizado. Frise-se, ademais, que a planilha apresentada pela perita é detalhada, apresenta o número de horas trabalhadas e esclarece sobre a necessidade de responder mais de trinta quesitos formulados pelas partes. Assim, rejeito a impugnação da parte ré e fixo os honorários periciais no valor de R$ 5.400,00. Venha, pois, o depósito da aludida quantia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pleiteada, reputando-se comprovados os fatos alegados pela parte autora. (ID 171803282 do processo originário). Nas razões recursais a agravante descreve que, após a determinação de realização de perícia e devidamente constituído perito, este apresentou o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), demasiadamente elevado, que difere e muito dos valores entendidos como razoáveis por este Tribunal. Aduz que, contudo, em que pesem os argumentos tecidos pela operadora agravante em sede de impugnação, o valor foi homologado. Destaca que o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando). Elucida que exames periciais como o que será realizado na parte recorrida, consistirá na realização de anamnese, e em exames físicos dirigidos e análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, posto que não haverá gasto com material. Assevera que, a Resolução no 232/2016, do CNJ, fora editada com o propósito de propiciar ao julgador, critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, evitando distorções de valores para situações símiles, garantindo transparência, dinamicidade, e, principalmente, celeridade ao processual em si, já que os valores estariam previamente fixados. Argumenta que: Prosseguindo, de acordo com a referida Resolução, para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação vertente, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior. [...] Ou seja, o magistrado tem a sua disposição elementos suficientes para aferir se os honorários periciais estão ou não em consonância com o regramento legal e sem que haja, inclusive, o tolhimento da discricionariedade jurisdicional, oportunidade em que poderá majorar a quantia, desde que fundamentado o seu entendimento, respeito o norte legal, como pontuado outrora. Além disso, se não bastasse a Resolução no 232/2016, do CNJ, poderia serenamente o julgador se valer de outro critério técnico-objetivo, consistente na utilização da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, elaborada de acordo com a Resolução n.o 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina e adotada como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos. Para se ter uma ideia, verifica-se que o valor fixado a título de honorários periciais, no caso em tela, equipare-se aos valores recomendados pela AMB para procedimentos médicos de alta complexidade, como, v.g., transplantes e cirurgias neurológicas, conforme se vê da versão eletrônica da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, disponível no sítio da AMB – Associação Médica Brasileira - (http://www.amb.org.br/teste/cbhpm/cbhpm_2010.pdf). Por fim, e não menos importante, é o entendimento do TJDFT acerca de valores arbitrados em honorários periciais que destoam completamente do absurdo montante homologado nos presentes autos, como no caso similar abaixo transcrito, cujos honorários periciais foram minorados de R$11.900,00 para o R$ 2.477,93 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). [...] Esclarece que a justificativa apresentada pelo perito baseia-se exclusivamente numa suposta carga horária que irá despender nos autos sem, contudo, carrear elementos que demonstrem efetivamente a absorção desse tempo ou mesmo que justifique a adoção dessas medidas e a sua correlação com o valor sugerido em sua proposta. Em tempo, destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, reformando a decisão agravada para minorar o valor dos honorários periciais propostos, até o limite de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais). Preparo regular (ID 58760579). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre honorários periciais não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o pagamento dos honorários deverá ser realizado pelo agravante antes mesmo da realização da perícia. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da razoabilidade da proposta de honorários periciais apresentada e cuja impugnação da ora agravante ao valor proposto foi rejeitada na origem. No caso concreto, conforme documentação colacionada ao processo de origem, observa-se que o agravado possui 67 (sessenta e sete) anos de idade, e está em tratamento de home care prestado pela Home Health Care Doctor Serviços Médicos Domiciliares LTDA, empresa conveniada pela Seguros Unimed. Consta informado que, apesar de estar instalado em internação domiciliar, foi recomendado ao agravado o uso de medicamentos essenciais para sua qualidade de vida, bem como materiais básicos indispensáveis ao tratamento, como remédios, fralda geriátrica, gazes, luvas, cadeiras de rodas, higiênica, aspirador, suporte de soro, dieta enteral via GTT e seus insumos, os quais não estariam sendo fornecidas pela agravante, o que teria originado a demanda de origem. Posteriormente, para auxílio na resolução da demanda, foi determinada realização de perícia, cujo valor dos honorários devidos aqui se discute. Pois bem. Quanto ao alegado pela agravante em relação à suposta exorbitância do valor proposto pelo perito nomeado na origem, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, entendo que a impugnação da proposta apresentada no caso concreto deveria estar devidamente embasada mediante a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, informações genéricas. Convém salientar que não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros que balizem de forma objetiva a fixação de honorários periciais. Impende destacar que o magistrado na origem, de forma prudente, intimou a perita acerca da impugnação, que fundamentou a necessidade de manutenção do valor proposto da seguinte forma (ID origem 191451150): [...] perita nomeada no processo de número em epígrafe vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, manter a proposta de honorários enviada anteriormente (ID 187632273 ) visto que não se trata de matéria de baixa complexidade, pois além de análise processual minuciosa, será necessário exame pericial presencial, preenchimento de tabelas e escalas relacionados ao caso e resposta de mais de 37 quesitos elencados pelas partes para elaboração do laudo, o que de fato exigirá a carga horária estimada e o conhecimento técnico previamente adquirido, conforme proposta anexada. Nesse aspecto, o magistrado deve considerar, entre outros fatores, a estimativa de valor apresentado pela perita, a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Já em relação à alegação do plano de saúde agravante quanto à inadequação do montante proposto em 1o Grau aos valores fixados pela Resolução no 232 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, destaco que a referida norma regulamenta o art. 95, §3o, inciso II, do CPC, que prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, na presente análise, não há falar em inobservância da citada resolução do CNJ, visto que agravante não é beneficiário de gratuidade de justiça. Assim, no caso em apreço, não obstante a irresignação da recorrente em relação à proposta de honorários periciais apresentada, não foram apontados elementos capazes de demonstrar de forma concreta a suposta abusividade do valor em questão. Nesse sentido, seguem entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em relação ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DOS SERVIÇOS HOME CARE. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AVILTAMENTO OU SUPERVALORIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação da proposta de honorários periciais supõe a censura mediante a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, exortações genéricas, tampouco a menção, como parâmetro, ao preço regularmente cobrado em perícias realizadas em outros processos judiciais, que não guardam semelhanças entre si. 2. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Fixado, no caso concreto, valor que atenda aos sobreditos parâmetros, o qual não se revela exorbitante e nem destoa da quantia ordinariamente reconhecida como razoável e apropriada pela jurisprudência desta Corte, não há que se falar em necessidade de sua redução, devendo ser mantido o quantum fixado em primeira instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239191, 07264804120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1751526, 07203924520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no caso em apreço, observando que a ora agravante se opôs à proposta de honorários apresentada, conforme petição de ID origem 188818220, mas não apresentou critérios aptos a demonstrar que o valor seria desproporcional à demanda ou evidentemente excessivo, se mostra inviável o acolhimento da impugnação. Com efeito, considerando que as alegações da agravante foram genéricas e sem embasamento probatório mínimo capaz de comprovar a eventual excesso do valor cobrado pela perita, entendo, em análise sumária, típica do presente momento processual, que a decisão agravada está devidamente amparada tanto pela legislação quanto pelos precedentes correlatos ao tema. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e aos entendimentos jurisprudenciais citados, verifico ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator